Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-60.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (APELANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA CORREA - CPF: 238.153.881-04 (APELANTE), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA CORREA - CPF: 238.153.881-04 (APELADO), LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FERREIRA CORREA - CPF: 238.153.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VENCIMENTO – ALEGADA MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O PREENCHIMENTO POSTERIOR DOS CAMPOS FALTANTES, DESDE QUE DE BOA-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 387 DO STF –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O preenchimento da nota promissória depois da sua emissão sujeita o emitente aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se provar a má-fé do portador.

Conforme o enunciado da Súmula nº. 504, do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°.
1025611-60.2022.8.11.0041

APELANTE:
AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA - ME

APELADA:
LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da ação monitória, ajuizada por
LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
em face de
AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA - ME, MARCOS VILELA DE FREITAS
e
RUBENS FERREIRA CORREA
, que, rejeitando ambos os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inaugural para: a) declarar constituído, de pleno direito, em titulo executivo judicial, a documentação que fundamenta a ação monitória e o respectivo mandado monitório, na forma do que dispõe o art. 702, § 8º do Código de Processo Civil/2015; E b) condenar a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Por fim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação aos requeridos Marcos Vilela de Freitas d Rubens Ferreira Correa.

No apelo de Id. 181237349, a parte apelante aduz em suas razões que da “
análise detalhada das notas promissórias revela claramente a presença de má-fé por parte do Apelado. Tais títulos foram preenchidos por diversas pessoas, cujas letras divergem de maneira substancial, fato que, por si só, denuncia a manipulação das notas promissórias, visando criar uma situação confusa em relação à sua autenticidade e legitimidade”
(sic)
.

Alega que “
a análise cronológica dos títulos que embasam a presente Ação Monitória deixa patente a má-fé do Apelado, visto que, as notas promissórias foram preenchidas em data muito posterior à sua emissão original, claramente com o intuito de evitar que fossem fulminadas pela prescrição e decadência”
(sic).

Assevera que “
evidente que as Notas Promissórias foram preenchidas em tempo, modo e lugar diferentes, o que inviabiliza a cobrança judicial. Ou seja, no caso em comento, as Notas Promissórias devem considerar apenas as datas de emissão, como pagamento a vista
” (sic).

Sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que “c
onsiderando-se que a ação foi proposta apenas em 11/07/2022 embasado em Notas Promissórias emitidas em 01/07/2014 e, considerando-se ainda as evidentes alterações documentais impregnadas de má-fé pelo preenchimento de datas de vencimento após mais de 05 (cinco) anos de suas emissões, há de se constatar que as datas de emissão é quem devem preponderar no caso em voga”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 181236303, impugnando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença recorrida, bem como pela condenação da recorrente a pena de multa por litigância de má-fé.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 181433699.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a presença dos requisitos do título executado, em especial se houve má-fé do credor-apelado ao preencher posteriormente as notas promissórias para evitar a ocorrência da prescrição.

É cediço que os títulos de crédito, desde que preencham os requisitos legalmente exigidos, gozam de presunção
iuris tantum
de legitimidade, que, portanto, só pode ser ilidida mediante apresentação de prova em contrário.

Essa é uma decorrência da proteção que o Direito Cambiário oferece ao credor, dada a própria possibilidade de circulação dos títulos cambiais, determinando que, na ausência de provas, o título deve ser presumido líquido, certo e exigível.

Além disso, nos termos da Súmula nº. 387 do STF, “
A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco,
pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto
”.

Assim, a emissão de nota promissória em branco representa mandato tácito outorgado ao credor para o preenchimento, o que, por si, não anula o título, incumbindo à parte embargante a demonstração de elementos que justifiquem sua desconstituição.

No caso em análise, verifica-se que a ação monitória foi lastreada em títulos cambiais, consubstanciado em 21 (vinte e uma) notas promissórias (id. 181236265), com datas de vencimento variadas, em que figura como emitente Marcos Vilela de Freitas - pessoa que possuía mandato especial para representar a empresa apelante, inclusive com poderes para emitir nota promissória (id. 181237345) -, e como beneficiária a apelada, bem como consta a quantia total a ser paga, no importe de R$38.799,76 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

Com efeito, se a aludida cambial foi assinada sem a data de vencimento como alegado pela apelante, a mesma assumiu o risco desta omissão, aplicando-se, a este caso, a supramencionada Súmula 387 do colendo Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que cabia a apelante demonstrar a má-fé do credor, o que não ocorreu, presumindo-se, assim, como válido o título que ampara a pretensão monitória.

Ainda que houvesse preenchimento das notas promissórias com canetas distintas e por pessoa que não o credor, por si só não seria o bastante para demonstrar a sua má-fé.

Se os dados ali inseridos são verdadeiros e correspondem ao negócio pactuado entre as partes, pouco importa quantas canetas foram utilizadas e quem pessoalmente preencheu os dados. E, note-se, que o emitente Marcos Vilela de Freitas reconhece expressamente ser a apelante devedora da apelada, notadamente pelo teor da conversa no aplicativo WhatsApp (id. 181237344).

Assim, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar o seu direito, isto é, a abusividade no preenchimento do título de crédito, não se desincumbindo do ônus a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

Diante dessas considerações, sem acolhimento a tese da apelante de que a apelada, agindo de má-fé, alterou elementos essenciais da nota promissória.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
DUPLA APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOTAS PROMISSÓRIAS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO – ACOLHIDA - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESTINAÇÃO DE CRÉDITO EM NOTA PROMISSÓRIA A OUTREM –
ABUSO NO PREENCHIMENTO – NÃO COMPROVADO - EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A presunção do direito do credor emana dos atributos da executividade que afloram do título, quais sejam a liquidez, certeza e exigibilidade, bem como, na emissão de forma voluntária oriundo de uma transação comercial. 2 - Não obstante a autonomia e literalidade do título, é certo que o devedor em sede de ação cognitiva, pode deduzir ampla matéria, visando à desconstituição da obrigação retratada na cártula de crédito. O caráter de autonomia e abstração não são absolutos, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida. 3 - Entretanto, não bastam meras alegações a respeito, negando-se a existência ou a regularidade do débito, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que o título carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostre formalmente perfeito. 3 –
O embargante não se desincumbiu do ônus a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC) a consubstanciar que houve o preenchimento abusivo das notas promissórias de ambas de valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo uma com vencimento em 06/03/2014 em branco, e outra nota plenamente preenchida nominal ao embargado. 4 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-MT - AC: 00021880320178110029, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS –
NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR

– POSSIBILIDADE
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INADIMPLIDO – TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para que se preencha nota promissória emitida em branco ou com omissões, desde que dentro dos limites do avençado, em respeito à boa-fé. Esse é o teor do enunciado da súmula 387 do STF.

Falta de prova de que a nota promissória foi dada apenas em caução e de que houve o pagamento da prestação de serviço pelo guia de turismo.”
(N.U 0045413-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

No que tange a prescrição da pretensão autoral suscitado pela apelante, sabe-se que
tratando-se de ação monitória embasada em nota promissória, a contagem do prazo prescricional, que também é de 5 (cinco) anos, tem por termo inicial a data seguinte ao vencimento do título, e não a data de emissão, nos termos da Súmula nº. 504 do STJ,
verbis
:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”

Ainda
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA
– PROTESTO EFETIVADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO APENAS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEGUIDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO ATO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 504/STJ – PREJUDICIAL
DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto extrajudicial da nota promissória não construía causa interruptiva da prescrição.

A interrupção do prazo prescricional, na hipótese, ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição do título.

O trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É de 05 (cinco) anos, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória, conforme verbete da Súmula 504 do STJ
.”
(N.U 0001857-62.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA
– PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIO – PERCENTUAL MÍNIMO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Conforme o enunciado da Súmula n. 504, do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”.

In casu, restou evidenciado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do C. Civil, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição. (...).”
(N.U 1000277-31.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

No caso, as notas promissórias, embora todas tenham sido emitidas em 01/07/2014, possuem por vencimento as seguintes datas: 15/01/2018, 15/02/2018, 15/05/2018, 15/04/2018, 15/06/2018, 15/07/2018, 15/08/2018, 15/09/2018, 15/10/2018, 15/11/2018, 15/12/2018, 15/01/2019, 15/11/2019, 15/03/2019, 15/04/2019,15/05/2019, 15/06/2019, 15/07/2019, 15/08/2019 e 15/11/2019 (Id. 181236265).

Assim, uma vez que a presente ação monitória foi ajuizada em
11/07/2022
, não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre a data do ajuizamento da ação e as datas de vencimentos estampadas nos títulos apresentados pela apelada.

Assim, improcede a insurgência recursal da parte apelante/embargante, devendo ser mantida incólume a sentença exarada.

Por fim, com relação ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé intentado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante/embargante de 10 para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023